Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RESPONSABILIDADE. STJ. TEMA 1061.
1. A atuação do correspondente bancário, contratado para intermediar operações de crédito em favor da instituição financeira, caso venha a ocasionar lesão ao consumidor, deve ser assumida pela instituição bancária que optou por essa modalidade de prestação de serviço.
2. A Resolução CMN No 4935 DE 29/07/2021, determina que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”. Estabelece, ainda, caber “à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações”.
3. Por força do Tema 1061 do c. STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).
4. Na hipótese em que a perícia é inconclusiva, caberia à instituição financeira lançar mão de outros meios de prova, comprovando a negociação como sustentado.
5. Identifica-se participação do consumidor no próprio prejuízo na hipótese em que repassa valores a terceiro sem vínculo comprovado com a instituição financeira credora, de modo a configurar a concorrência de culpas.
6.Recurso da instituição financeira parcialmente provido. Recurso do autor não provido.